Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Inadmissível conhecer de pedido de efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, CPC, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa à matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que o não recolhimento das custas intermediárias para serem realizadas diligências necessárias e a ausência de citação do apelado legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, §1o, do CPC, se restringe às hipóteses previstas no art. 485, incs. II e III, do já citado diploma legal.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.